Tribunal: STF
Processo: ARE 1436407
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL Nº 6.628, DE 2021, DE SUMARÉ/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 6.628, de 26 de agosto de 2021, do Município de Sumaré, que dispõe sobre a cobrança de despesas médicas e hospitalares das concessionárias de estradas e rodovias em razão de atendimento as pessoas removidas nas situações que especifica' - Ação proposta por entidade representativa da classe das concessionária de rodovias, alegando usurpação da competência concorrente da União e dos Estados para dispor sobre transporte intermunicipal e negativa de proteção à saúde dentro do sistema municipal, violando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão - Alegação, em preliminar de informações da Câmara Municipal, de ilegitimidade ativa - LEGITIMAÇÃO ATIVA - Caracterização - Entidade com reconhecida atuação regional e que detém como associada concessionária que administra rodovias que passam pelo Município de Sumaré (Anhanguera-Bandeirantes), suprindo a exigência contida no artigo 90, inciso V, da Constituição Bandeirante - DEFESA DA SAÚDE / EXPLORAÇÃO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - Competência legislativa concorrente da União, Estados e Municípios, não havendo interesse preponderantemente local que autorize o Município a suplementar as regras gerais estabelecidas na Lei Federal 10.233/2001 que dispõe sobre o gerenciamento dos transportes terrestres, para inserir obrigação das concessionárias ao custeio das despesas de prestação de saúde aos usuários das rodovias - Vulneração dos artigos 24, inciso XII, 25, § 1º, e 196 da CF/88 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIAS - Competência do Estado de São Paulo, por meio da ARTESP, na forma da Lei Estadual 914/2002, de estabelecer as despesas de custeio e operação nos contratos de concessão de rodovias, sob pena de alteração do seu equilíbrio econômico-financeiro (artigos 117, 120, 219, 220, 221, 222 e 224 da Constituição Bandeirante) - Precedentes deste Órgão Especial - Ação julgada procedente.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 12), a recorrente sustenta violação aos arts. 30; 37, inc. XXI e § 6º; 102, inc. III, al. “a”; e 196 da Constituição da República. 



    2.1. Alude ofensa ao art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, pois “a decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.628 de 26 de agosto de 2021, fundamenta-se na suposta incompetência legislativa do município” (e-do. 12, p. 9) em afronta ao devido processo legal.



    2.2. Aponta o que decidido no RE nº 591.874/MS, dando conta que “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado presetadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço” (e-doc. 12, p. 12). Nesse sentido, expressa que todos os riscos do empreendimento devem ser suportados pelo concessionário e que a lei tão somente autoriza “que a municipalidade proceda a cobrança dos prejuízo eventualmente suportados em função da atividade econômica desempenhada pelas concessionárias de rodovias” (e-doc. 12, p. 14).



    2.3. Compreende que “o Município de Sumaré é terceiro na relação jurídica do contrato de concessão”; que “a reparação das concessionárias operar-se-á sob a égide da responsabilidade civil extracontratual” (e-doc. 12, p. 20); e que “não houve violação da competência legislativa da União, tendo em vista que sequer ocorreu a criação de nova hipótese de responsabilidade civil” (e-doc. 12, p. 21).



    2.4. Destaca que a lei municipal não institui nova fonte de custeio e lembra a edição da Lei federal nº 13.871, de 2019, que inovou ao permitir a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados. 



    3. O recorrido, apresentou contrarrazões pela negativa de seguimento e, caso conhecido, pelo não provimento (e-doc. 13, p. 46).



     



    4. Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário aplicando o enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Como é de se observar, no caso sob exame, discute-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 6.628, de 2021, do Município de Sumaré. Trago, para melhor compreensão, o dispositivo que foi atacado:



    “Dispõe sobre a cobrança de despesas médicas e hospitalares das concessionárias de estradas e rodovias em razão de atendimento as pessoas removidas nas situações que especifica e da outras providências.



    O Presidente da Câmara Municipal de Sumaré;



    Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do art. 66, §§ 5° e 7° da Lei Orgânica do Município de Sumaré, c.c. art. 278 do Regimento Interno desta Casa de Leis, promulgo a seguinte Lei:



    Art. 1°  Fica o Município de Sumaré autorizado a cobrar das concessionárias de estradas e rodovias, os valores correspondentes as despesas relativas aos atendimentos médicos e hospitalares prestados nos estabelecimentos municipais de saúde, as pessoas trazidas por ambulâncias e veículos identificados como UTI moveis dos Serviços de Atendimento aos Usuários das Concessionarias ou qualquer outro veículo de resgate, como ambulâncias do Município, Corpo de Bombeiro e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



    Parágrafo único.  As concessionárias arcarão com as despesas efetuadas pelo Município quando os estabelecimentos públicos municipais de saúde, ao recepcionarem as pessoas, verificarem, diante da natureza e localização da ocorrência de socorro médico, acidente, ou estado de saúde apresentado, que as mesmas poderiam ter sido removidas com segurança e diretamente a:



    I - Estabelecimento público de saúde localizado cm município diverso, mais próximo a ocorrência ou ao acidente objeto da remoção;



    II - Estabelecimento público de saúde de município de residência ou domicilio da pessoa;



    III - estabelecimento privado de saúde cujo nome tenha sido fornecido pela pessoa, acompanhante ou familiar, que integra a rede de convênios de plano médico particular, caso tenha, e desde que não comprometa a segurança do atendimento.



    Art. 2°  Os estabelecimentos municipais de saúde farão constar do Relatório inicial de atendimento as informações relativas as condições da pessoa, de modo a esclarecer a real situação que permita ao encaminhamento e remoção da mesma aos estabelecimentos enumerados nos incisos I, II ou III do parágrafo único do art. 1° desta Lei.



    Art. 3°  Os valores referidos no art. 1° desta Lei serão apurados em planilha própria confeccionada pela Secretaria Municipal de Saúde e abrangerão todas as despesas relativas aos serviços médicos e hospitalares prestados nos estabelecimentos municipais de saúde de Sumaré, inclusive curativos, medicamentos, exames, cirurgias, internações, material afins e dietas alimentares.



    Parágrafo único.  Os valores a serem cobrados pelo município das Concessionarias serão calculados com base nas Tabelas do SUS - Sistema Único de Saúde e da AMB - Associação Médica Brasileira.



    Art. 5°  As Concessionaria deverão arcar com os custos das despesas médicas até o 5° dia útil de cada mês, cujas formas de pagamento serão definidas pelo Poder Executivo.



    Art. 6°  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentarias próprias.



    Art. 7°  Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.”



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, concluindo pela inconstitucionalidade da norma municipal, a partir dos seguintes meandros:



    “No caso em testilha, como já adiantado no exame da antecipação da tutela, não há dúvida de que é prerrogativa exclusiva da União, Estados e Distrito Federal legislarem, concorrentemente, sobre a ‘defesa da saúde’ (artigo 24, inciso XII, da CF/88), com possibilidade de suplementação pelos entes municipais na hipótese de edição de lei federal que estabeleça regramento geral (artigo 30, inciso II). Por outro lado, a exploração dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal, cabe, respectivamente, à União (artigo 21, inciso XII, alínea 'e', CF/88) e Estados (artigo 25, § 1º, da CF/88).  



    Nesse aspecto, a Lei Federal 10.233/2001 estabelece as diretrizes gerais do gerenciamento da infraestrutura e da operação dos transportes aquaviário e terrestre, dentre as quais a possibilidade de concessão dessa exploração (artigo 14, inciso I), sob fiscalização da agência correspondente sob jurisdição da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de São Paulo, à ARTESP (Lei Estadual nº 914, de 14 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 46.708, de 22 de abril de 2002). Assim, observado princípio da legalidade, todos as despesas de custeio e operação devem estar milimetricamente previstas no contrato de concessão, sob pena de desiquilíbrio econômico-financeiro para manter a infraestrutura somente com as receitas advindas dos pedágios.  



    Exatamente por isso, nos precedentes indicados na inicial, ajuizados pela mesma entidade representativa ora autora, este Colendo órgão Especial entendeu que a cobrança de despesas médicas e hospitalares das pessoas removidas das estradas concessionadas implica em transferir custeio indevido à concessionária, vulnerando os artigos 117 e 120 da Constituição Bandeirante, que tratam do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de obras e serviços, bem como dos artigos 219, 220, 221, 222 e 224 da mesma Carta, que organiza a descentralização do Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo. Nesse sentido, a ADIN 2251526-95.2017, envolvendo o Município de Americana, que também é atendido pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, julgado aos 30/01/2019, com voto condutor da Desª Cristina Zucchi, aderido de forma unânime pelo colegiado:



    (...)



    Pouco há a acrescentar na referida decisão, eis que a universalização e descentralização do sistema de saúde pública, segundo os preceitos do artigo 196 da Constituição Federal, obrigam os Municípios a darem pleno atendimento à população, residente ou não dentro do seu território, não lhes sendo outorgado impor a terceiros o reembolso do referido custeio em função do evento danoso ter ocorrido em área sob sua concessão.  



    Portanto, inequivoca a inconstitucionalidade da Lei nº 6.628, de 26 de agosto de 2021, por invadir competência própria da União e Estados, além de negativa, indireta, atendimento de saúde pleno à população.” (e-doc. 9, p. 8-10; grifos nossos).



    7. Quanto ao pedido entabulado pela recorrente, para que seja “declarada a constitucionalidade da Lei nº 6.628 de 26 de agosto de 2021, do Município de Sumaré/SP” (e-doc. 12, p. 24), é de se notar que a inconstitucionalidade da lei municipal foi declarada pelo Tribunal de origem com fundamento em lei federal, em legislação estadual e em artigos da Constituição estadual que não são de reprodução obrigatória de dispositivos da Constituição da República. 



    8. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    9. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    2. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.311.062-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.037/1992 DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO/SP EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em norma da Constituição estadual que não é de observância obrigatória pelos entes Federados, o que inviabiliza, portanto, a análise do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.058.463-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2018, p. 06/11/2018).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 927.439-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2016, p. 25/04/2016).



    10. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no ARE nº 1.465.080/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/11/2023, p. 14/11/2023; ARE nº 1.368.159/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/03/2022, p. 17/03/2022; e no RE nº 280.795/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12/02/2007, p. 27/03/2007.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator